Tribunal: TJBA
Processo: 8083653-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083653-76.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: REBECA APOLONIO DIAS DOS SANTOS Advogado(s): VICTOR CANARIO PENELU APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriores, reformando sentença de primeira instância para declarar a inexigibilidade de débito e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O embargante alega erro material quanto à data do evento danoso, sustentando que a negativação teria ocorrido em 03/05/2019 e não em 02/05/2016, conforme constou na decisão embargada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na fixação da data do evento danoso pelo acórdão embargado, especificamente quanto ao momento da negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. III. Razões de decidir 3. Inexiste erro material na decisão embargada, uma vez que esta se baseou em extrato oficial emitido pelo SERASA, documento que possui força probatória e indica claramente a data de 02/05/2016 como momento da inscrição restritiva. 4. O documento apresentado pelo embargante, extraído de seu sistema interno, não possui a mesma força probatória de documento oficial, além de datar de período muito posterior aos fatos questionados (2019), quando a negativação é de 2016. 5. Cabia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, devendo ter produzido prova robusta para demonstrar que a data constante no extrato oficial não correspondia à efetiva negativação. 6. A incongruência temporal que fundamentou a reforma da sentença permanece inalterada, pois mesmo admitindo-se a tese do embargante sobre a data de 2019, esta ainda seria posterior à cessão de crédito formalizada em 17/01/2019. 7. Configura-se tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite através de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: "1. Não há erro material quando a decisão se baseia em documento oficial emitido por órgão competente, sendo insuficiente para sua desconstituição documento extraído de sistema interno da parte, desprovido de força probatória equivalente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando utilizados com essa finalidade." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1022, I, II e III, 494, I, 931 e 937, I. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8083653-76.2019.8.05.0001, sendo Embargante o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado e Embargada Rebeca Apolonio Dias dos Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator